Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. APLICAÇÃO DO CDC. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DA FATURA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. ADIMPLEMENTO POSTERIOR. PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS. ADOÇÃO. LINHA TELEFÔNICA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.
1.1. É admissível, entretanto, o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas à relação travada entre as partes.
1.2. No caso concreto, apesar de as agravantes utilizarem o serviço de telefonia em sua atividade econômica principal, o fazem sob disponibilização e dependência técnica da ré, a denotar sua notória vulnerabilidade, aptas a qualificá-las como consumidoras.
2. O princípio da informação, consagrado no artigo 6o, inciso III, do CDC, outorga à contratada o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços disponibilizados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
2.1. No campo dos contratos de prestação de serviços, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o princípio da transparência, mas também o da boa-fé objetiva e da confiança.
3. Evidenciado que o inadimplemento contratual durante 4 (quatro) meses culminou na retirada do terminal telefônico, não merece respaldo a alegação de malferimento ao princípio da informação, conquanto é sabido que a ausência de pagamento pode ensejar a resolução do contrato.
3.1. A abertura de ordem de serviço denota que a agravada buscou solucionar o problema, sem que tenha sido possível sua conclusão.
3.2. Constatada a existência de outra linha telefônica, capaz de viabilizar as tratativas comerciais das agravantes, carece de respaldo o alegado periculum in mora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.